Tribunal: TJMT
Processo: 1047086-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1047086-93.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: SISI CORREIA DE LACERDA
AAGRAVADO: LAGOA AZUL ECOVILLAGE SPE LTDA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA C/C RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS, APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PRESUNÇÃO IURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047086-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), SISI CORREIA DE LACERDA - CPF: 545.408.876-53 (AGRAVANTE), LAGOA AZUL ECOVILLAGE SPE LTDA - CNPJ: 43.287.889/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA C/C RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS, APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA -
PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1047086-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:
SISI CORREIA DE LACERDA

AGRAVADO:

LAGOA AZUL ECOVILLAGE SPE LTDA

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SISI CORREIA DE LACERDA
, contra decisão proferida pela MMa. Juíza da
2a Vara de Primavera do Leste/MT
,
Dra.

Patrícia Cristiane Moreira
,
que, nos autos de ação de Rescisão Contratual por Culpa Exclusiva da Vendedora c/c Restituição Integral de Valores Pagos, Aplicação de Cláusula Penal e Indenização por Danos Morais no 1014800-48.2025.8.11.003, ajuizada em face de
LAGOA AZUL ECOVILLAGE SPE LTDA
,
indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora Agravante, determinando-lhe o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição
(CPC, art. 290).

Inconformada, a agravante s
ustenta que o
decisum
vergastado incorreu em equívoco ao afastar a presunção de hipossuficiência, fundamentando-se na narrativa inicial de aquisição de um imóvel de elevado valor (R$ 402.264,60) e na análise da Declaração de Imposto de Renda, a qual, na compreensão do Juízo de primeiro grau, demonstraria um "razoável patrimônio, notadamente imóveis urbanos, sendo um deles de elevado valor e em bairro nobre, além de disponibilidade financeira em conta bancária", concluindo, assim, pela "inegável capacidade financeira" da agravante.

Assevera que a decisão em apreço desconsidera a realidade fática e o contexto peculiar da ação originária, promovendo uma distorção na análise dos documentos apresentados e negligenciando seu estado de vulnerabilidade, sua real capacidade financeira e a natureza de seu patrimônio.

Aduz que o montante total de seus rendimentos tributáveis, conforme a Declaração de Ajuste Anual (IRPF, Exercício 2025, Ano-Calendário 2024), atingiu o patamar de apenas R$ 33.704,00 no exercício corrente.

Refere que essa renda anual, equivalente a uma média mensal de R$ 2.808,66, é manifestamente incompatível com a capacidade de arcar com as elevadas custas de um processo cujo valor da causa ascende a R$ 231.998,24, sem que isso implique prejuízo ao seu próprio sustento, conforme a garantia constitucional do Artigo 5o, inciso LXXIV, da Carta Magna.

Enfatiza sua condição de pessoa idosa, característica que lhe confere prioridade na tramitação do feito e acentua sua vulnerabilidade, impondo uma interpretação favorável à sua situação, em consonância com o Artigo 4o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaca que a Carteira de Trabalho Digital não revelou a existência de contratos de trabalho digitais ativos, que corrobora a precariedade de sua liquidez ao apresentar extrato de conta corrente do Banco Santander, datado de 26/11/2025, o qual evidencia um saldo disponível de apenas R$ 192,85.

Outrossim, aponta que sua Declaração de Bens e Direitos de 31/12/2024 lista dívidas e ônus reais que somam R$ 112.043,62, o que reforça a baixa liquidez e o endividamento significativo, elementos que, a seu ver, solidificam a fragilidade econômica demonstrada.

A agravante rechaça a valoração do imóvel objeto da ação de rescisão contratual como indicativo de capacidade financeira. Esclarece que o principal "ativo" utilizado pelo Juízo para negar a gratuidade corresponde à "Fração Ideal de Terreno sob Lote 17 da Quadra 1 Condomínio Lagoa Azul Ecovillage", cujo valor atribuído na declaração de bens em 31/12/2024 é de R$ 174.088,20, o qual representa o montante pago até então.

Contudo, ela argumenta que esse valor não constitui riqueza líquida ou disponível para custear o processo. Pelo contrário, defende que se trata de "PREJUÍZO E CAPITAL RETIDO" que está sob a posse da agravada, LAGOA AZUL ECOVILLAGE SPE LTDA.

Menciona que a ação principal, busca justamente a rescisão desse contrato e a restituição integral dos R$ 176.771,78 pagos, em decorrência do inadimplemento exclusivo da vendedora. Assim, a utilização desse valor, que configura a base do dano sofrido, para negar o benefício da justiça gratuita equivaleria a punir a agravante por sua legítima tentativa de reaver o capital ilicitamente retido.

A agravante, alega a coexistência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano (
periculum in mora
), argumentando que a subsistência do
decisum
inviabilizará o prosseguimento da demanda principal.

Assim, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para deferir a benesse e suspender a exigibilidade das custas até o julgamento final do recurso.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 19/12/2025, pelo Relator em Substituição Legal,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha,
conforme decisão Id. 339213851.

Sem contraminuta

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Ressai dos autos que
SISI CORREIA DE LACERDA

interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
que, dentre outros pontos,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora e determinou sua intimação para, no prazo de quinze dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

Eis o teor da decisão agravada
:

“(...)
No caso concreto, a presunção de hipossuficiência foi afastada diante da narrativa exordial de aquisição de imóvel pelo valor de R$402.264,60, presumindo-se, em princípio, possuir capacidade para pagar as despesas do processo.

Intimada para apresentar comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, a parte autora apresentou declaração de imposto de renda, a qual demonstra a existência de razoável patrimônio, notadamente imóveis urbanos, sendo um deles de elevado valor e em bairro nobre, além de disponibilidade financeira em conta bancária.

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pontuou que o artigo 98 do Código de Processo Civil buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça gratuita (AgInt no AREsp 1450370 SP 2019/0042129-4). De fato, o escopo da lei, ao conceder os benefícios da gratuidade, é favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrer desse benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto, haja vista a inegável capacidade financeira.

Sendo assim, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefiro o pedido e determino a intimação da parte para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).
”
(sic) destaquei.

Inconformada, a agravante sustenta
ter juntado documentos que atestariam a sua condição financeira de que faz jus a concessão do benefício.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, a agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais, contudo, os documentos acostados nos autos não demonstram a hipossuficiência da recorrente.

Além disso, aprofundando a análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se, com nitidez, que a situação financeira da Agravante revela-se incompatível com a miserabilidade jurídica alegada.

Impende, de pronto, assinalar que os elementos constantes dos autos, em especial o patrimônio imobiliário de vulto, a existência de aplicações financeiras e contas bancárias, são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

Portanto, tais elementos afastam a presunção de hipossuficiência jurídica e revelam que a Autora detém plenas condições de arcar com as despesas processuais sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família.

O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado àqueles que, de fato, comprovem a ausência de meios para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, sob pena de desvirtuar o instituto e onerar indevidamente a máquina judiciária.

No caso em tela, os documentos colacionados fornecem elementos suficientes para que se mantenha a decisão de primeiro grau.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Logo, diante da ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada, sua manutenção é medida em que se impõe.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026